Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-59.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1004999-59.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):
[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ BERGAMINI - CPF: 609.602.051-87 (AGRAVANTE), TATIANE EBARLE - CPF: 003.946.791-05 (AGRAVADO), IVETE SCHNEIDER BERGAMINI - CPF: 905.312.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS OU NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DESPROVIDO

1. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução. Inteligência do art. 921, inciso III, §§ 2º e 4º, do atual Código de Processo Civil; do art. 791, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973, e do Incidente de Assunção de Competência, Tema/IAC, n.º 1, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1604412 SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SERGIO LUIZ BERGAMINI
, tirado contra decisão interlocutória (ID. 124710219, autos de origem n.º 0002901-06.2006.8.11.0015) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por
TATIANE EBARLE
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo ora agravante, com fundamento na ausência de prescrição, e indeferiu o pedido liminar de desbloqueio de valores, nestes termos:

[...]

Verifico que a presente execução está consubstanciada em um instrumento particular (acordo extrajudicial) firmado entre as partes, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme estabelece o art. 206, § 5, inciso I, do CC.

O executado alega que a exequente se manifestou nos autos, em 25/02/2008 e, desde então, permaneceu inerte, sem promover o andamento do feito, até 28/09/2016, quando requereu a penhora no rosto dos autos de nº 0009925-36.2016.8.11.0015. Assim, pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Importante salientar que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento na legislação processual civil anterior (CPC/73) exige-se a comprovação da inércia e desídia do exequente em promover os atos que lhe competiam, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que, durante o período referido pelo executado (05/05/2008 a 28/09/2016) o feito encontrava-se tramitando em cumprimento as decisões proferidas nos ids. nº 81915386 (pág. 77) e id. nº 81915387 (pág. 01; 06/10; 16; 20), as quais deliberavam no sentido de efetuar as buscas de bens penhoráveis, cujo pedido foi feito pelo exequente, no id. nº 81915386 (pág. 72 e 76), em 15/02/2008 e 25/02/2008.

Ademais, apesar do longo período pelo qual tramita o presente feito, não se verifica inércia da parte exequente na condução do processo, uma vez que se ateve aos comandos judiciais, quando intimada.

Assim,
rejeito a exceção de pré-executividade do id. nº 82470569 e por consequência, indefiro a liminar para liberação dos valores bloqueados, ante o não reconhecimento da prescrição.

Ademais, ante a ausência de impugnação a penhora, autorizo o levantamento dos valores, em favor do exequente
. Expeça-se alvará eletrônico.

Após, intime-se o exequente para apresentar planilha de débito atualizada, abatendo o montante exato que foi levantado, no prazo de 10 (dez) dias, devendo indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão da execução e do prazo prescricional, pelo período de um ano.

[...] [grifos nossos]

Em sua minuta recursal (ID 204688154), o agravante invoca, no mérito, os seguintes fundamentos fático-jurídicos:

1. Prescrição intercorrente e julgamento antecipado do mérito pela teoria da causa madura

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo recursal, nos termos da decisão de ID 205365164, proferida por este Relator.

A agravada, por sua vez, apresenta contraminuta (ID 208643182) rebatendo as alegações do agravante.

O Ministério Público, por sua vez, entendeu por bem não emitir parecer, por não se tratar de hipótese a demandar intervenção ministerial (ID 212043172).

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Decisão-27476705) e preparo pago, nos termos da certidão de ID 204695195.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a devolutividade restrita deste Agravo de Instrumento tem por escopo decisão interlocutória (ID. 124710219, autos de origem n.º 0002901-06.2006.8.11.0015), proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pela ora agravada, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo ora agravante, afastando a tese de prescrição intercorrente, e indeferiu o pedido liminar de desbloqueio de valores.

Passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo agravante.

1.

Prescrição intercorrente e julgamento antecipado do mérito pela teoria da causa madura

O agravante sustenta que, com respaldo em precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.604.412-SC), aplica-se a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vinculado.

Assevera, ainda, que o termo inicial do prazo prescricional “[...]
se conta do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso do prazo de 01 (um) ano, por aplicação analógica do artigo 40 7, § 2º, da Lei nº 6.830/1980
.” (ID 204688154, p. 07)

Aduz que, ao caso em exame, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, concernente ao do direito material, que envolve pretensão executiva em instrumento particular.

Destaca que, após a tentativa frustrada de adjudicação de um veículo penhorado nos autos, pelo fato de pertencer a terceiro, conforme reconhecido pela própria exequente-agravada, em
25/02/2008
, quando pediu pela sua liberação (ID. 81915386, p. 76, autos de origem), salvo despacho judicial, de
05/05/2008
, intimando as partes para se manifestarem sobre o então BACENJUD, o processo permaneceu sem nenhum impulsionamento por parte da agravada até o dia
28/09/2016
, quando compareceu pugnando pela realização de penhora no rosto dos autos (ID. 81915387, p. 35, autos de origem).

Desse modo,
assevera que, após 05/05/2008, teve início o prazo de suspensão de 01 (um) ano do processo, que se encerrou em 05/05/2009, iniciando-se, a partir de então, o curso do prazo prescricional quinquenal, o qual teria se consumado em 05/05/2014
.

Sustenta, ainda, que
a suspensão do processo não depende de decisão judicial quando não forem localizados bens passíveis de penhora
, sendo que a ciência da exequente acerca desse fato inaugura o prazo de suspensão de 01 (um) ano, findo o qual terá início do prazo prescricional.

Se insurge, também, contra o fundamento da decisão agravada, no sentido de que, entre os interregnos nos quais teria ocorrido a prescrição quinquenal intercorrente, foram preferidas duas decisões judiciais que deliberaram sobre a realização de busca de bens penhoráveis e que a agravada, quando intimada, se ateve a tais comandos judiciais.

Ocorre que, segundo o agravante, esses impulsos oficiais não se prestam para afastar a prescrição intercorrente, a qual demanda a prática de atos processuais por parte do exequente e não do Juiz do feito e, ademais, as citadas medidas judiciais não resultaram em constrição patrimonial.

A agravada, por sua vez, rejeita as alegações do agravante e assevera que o processo não permaneceu sem diligências pelo período de 08 (oito) anos,
entre 25/02/2008 e 28/09/2016
, pois a recorrida solicitou penhoras e suas respectivas diligências foram deferidas e reiteradas em
17/11/2011, 13/12/2011, 16/12/2011, 27/03/2013, 11/06/2015, 01/03/2016 e 03/03/2016
.

Desse modo, a agravada sustenta que o processo nunca restou paralisado,
suspenso
e muito menos sem diligência, por omissão, inércia ou culpa do exequente, e muito menos por período superior a 5 (cinco) anos mais 1 (um) ano de suspensão necessária.

Pois bem. Ressai dos autos que a ação de execução de título extrajudicial foi distribuída em 31/03/2006, tendo por causa de pedir a inadimplência do agravante quanto ao pagamento do montante de R$ 13.000,00 concernente ao restante de acordo extrajudicial vencido desde 20/06/2004.

Porém, em exame mais aprofundado para além da cognição sumária e após esclarecimentos da agravada, verifica-se que não há, nos autos de origem, decisão de suspensão do processo de execução, conforme a previsão do antigo
art. 791, III, do Código de Processo Civil de 1973
, ou do
art. 921, III, do atual Código de Processo Civil
, vejamos:

Código de Processo Civil de 1973

Art. 791. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

Código de Processo Civil atual

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

Ocorre que,
não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis
.

O tema já foi enfrentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no rito do incidente de assunção de competência,
Tema/IAC nº 1
(REsp 1604412 SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018), quando foi firmada a tese de que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, é a data seguinte ao término do prazo judicial
de suspensão da execução
, ou o prazo de um ano previsto pela Lei 6.830/1980, caso não tenha havido estipulação de prazo pelo juízo.

Assim, após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento, uma vez que
a tese suscitada pelo agravante, quanto à desnecessidade de decisão de suspensão da execução, para o início da contagem da prescrição intercorrente, não deve ser acolhida.

Nesse sentido, cito ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE
- IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1019131-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) [Grifo nosso]

APELAÇÃO CIVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921 CPC
– TRANSCORRIDO PRAZO DA SUSPENSÃO – INÉRCIA DO CREDOR – INTIMIÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Após o decurso da suspensão da execução prevista no art. 921 do CPC, quando não for localizado bem passível de penhora, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

Ocorrida a paralização do feito por prazo maior que o previsto no art. 206, § 5º, I, do CC para o exercício da pretensão executiva, sem que houvesse apresentado bens do autor à penhora, necessário reconhecer a prescrição.

Observada a prévia intimação pessoal da parte para se manifestar acerca da prescrição, não há que se falar em violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

(N.U 0001008-43.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024) [Grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 60 DECRETO-LEI N. 167/1967 C/C ART. 70 LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO N. 57.663/1966) – PENHORA IMÓVEL – ALIENADO – ARREMATADO – QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921 CPC – TRANSCORRIDO PRAZO DA SUSPENSÃO
– INÉRCIA DO CREDOR – PEDIDO DE NOVOARQUIVAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cédula rural pignoratícia sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.º 57.663/1966.

De acordo com a redação original do art. 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 01 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora. Após o decurso desse período, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

Considerando a paralisação do processo por mais de 10 (dez) anos após o período de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis e sem qualquer manifestação efetiva do exequente, revela-se correta a extinção da execução, ante a configuração da prescrição intercorrente.

(N.U 0000662-35.2006.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024) [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Senhor presidente,

Acompanho o voto do relator e acrescento que houve ao menos sete movimentações processuais no suposto prazo prescricional através de pedido de penhora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024